Tribunal: TJDFT
Processo: 0744900-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0744900-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF DECISÃO CONFLITO DE COMPETÊNCIA PREJUDICADO Verifico que no processo originário (autos no 0718548-69.2024.8.07.0018) foi proferida sentença homologando o pedido de desistência da ação (ID 65389340). Dessa forma, julgo prejudicado o presente conflito negativo de competência, pela perda superveniente do objeto. Comunique-se aos Juízos suscitante e suscitado. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator